Tribunal: TJDFT
Processo: 0736666-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. PROCEDIMENTO. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao réu a obrigação de realizar a CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL, conforme destacado no laudo médico juntado aos autos, observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila, em posição precedente à autora, aguardando a mesma cirurgia. Em suas razões, aduz que não houve delimitação de prazo para cumprimento da obrigação imposta, o que faz com que esta deixe de ser coercitiva. A recorrente informa que está com 34 anos de idade e foi diagnosticada com adenomiose, com quadro de dores em região pélvica, sangramento menstrual prolongado e intenso, com histórico de anemia, necessitando do procedimento cirúrgico ginecológico de histerectomia. Ressalta que sua classificação de risco é VERMELHA/EMERGÊNCIA. Por esses motivos, pede a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial, para que o ente federativo cumpra a obrigação em 10 dias.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Traçadas essas balizas, observa-se que a inserção da paciente no processo regulatório ocorreu em 02/05/2022, além do que seu caso foi enquadrado como de alto risco (VERMELHO/emergência) (ID 40764423 - Pág. 1 e ID 40764421 - Pág. 6). O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 dias para cirurgias e tratamentos. Até o momento, transcorridos 203 dias desde a inserção no sistema regulatório, não foi designada data para a realização do procedimento. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, o período considerado razoável para a realização do procedimento, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado. Ressalte-se que a administração pública não forneceu informações que possibilitem sequer antever o período para a realização do procedimento, considerado como de necessidade urgente.
IV. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que submeta a autora ao procedimento de “HISTERECTOMIA TOTAL”, no prazo máximo de 15 dias, da publicação deste acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento junto à rede particular, às expensas do DF, sob pena de multa diária. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.